Tribunal: TJMT
Processo: 1017157-67.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017157-67.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDNEI DE OLIVEIRA NETO - CPF: 804.062.461-49 (APELANTE), FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - CPF: 003.611.939-39 (ADVOGADO), LEANDRO DA SILVA CRUZ - CPF: 918.925.381-72 (ADVOGADO), THIAGO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 020.807.951-39 (APELADO), LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 000.943.841-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1017157-67.2017.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, § 3º, INCISO V, CC/02) – CAUSA SUSPENSIVA DE PRESCRIÇÃO (ART. 200 DO CC/02) – INAPLICABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Se não há controvérsia quanto à materialidade e a autoria do ilícito, não se aplica a causa interruptiva da prescrição prevista no art. 200 do Código Civil, porque não há necessidade de se apurar o fato no juízo criminal para o posterior ajuizamento da ação civil reparatória (ausência de prejudicialidade).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL nº
1017157-67.2017.8.11.0041

APELANTE
:
SIDNEI DE OLIVEIRA NETO. e

APELADO:

THIAGO JOSE DE OLIVEIRA.

Processo na origem: 1017157-67.2017.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
SIDNEI DE OLIVEIRA NETO
de sentença que julgou extinta a ação.

AÇÃO
: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO (Proc. n° 1017157-67.2017.8.11.0041) que
SIDNEI DE OLIVEIRA NETO
move contra
THIAGO JOSE DE OLIVEIRA
.

SENTENÇA

(ID 89136045 - Pág. 1): reconheceu a prescrição e, em consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da assistência judiciária.

APELO
(ID 89136050)
:
SIDNEI DE OLIVEIRA NETO
recorre e alega que exista inquérito penal apurando os mesmos fatos, apto a suspender o prazo prescricional da ação indenizatória, nos termos do artigo 200 do CPC. Argumenta que os fatos apurados no juízo criminal têm relevância e podem repercutir na pretensão indenizatória o que gera a comunicação das jurisdições. Sustenta que o inquérito instaurado apura a autoria e a materialidade do fato e, enquanto estiver em andamento, o termo inicial do prazo prescricional não terá início. Aduz que o princípio da independência entre as instâncias cível e criminal é relativa, principalmente quando há repercussão do juízo criminal sobre o cível. Insiste que comprovada a existência de inquérito penal (em andamento), para apuração da responsabilidade ex delicto, o exercício do direito subjetivo da vítima à reparação dos danos sofridos tem seu prazo suspensivo regulado pelo artigo 200 do Código Civil. Pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da ação.

CONTRAMINUTA
(ID 89136053): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1017157-67.2017.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
SIDNEI DE OLIVEIRA NETO
de sentença que julgou extinta a ação.

AÇÃO
: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO (Proc. n° 1017157-67.2017.8.11.0041) que
SIDNEI DE OLIVEIRA NETO
move contra
THIAGO JOSE DE OLIVEIRA
.

SENTENÇA

(ID 89136045 - Pág. 1): reconheceu a prescrição e, em consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da assistência judiciária
.

O apelante SIDNEI DE OLIVEIRA NETO relata que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 07.04.2016, quando trafegava no banco do carona do veículo conduzido por ADILSON FURTADO e foram atingidos pelo veículo conduzido por THIAGO JOSE DE OLIVEIRA, que teria avançado o sinal vermelho em alta velocidade.

Em 31.05.2017, propôs a ação de indenização, que foi extinta, com julgamento do mérito, em razão do acolhimento da prescrição.

Recorre ao argumento de que não teria ainda se iniciado o prazo prescricional porque em curso inquérito policial que visa estabelecer a materialidade e a autoria do fato, portanto constitui matéria prejudicial à pretensão da reparação civil.

É certo que a data do protocolo da ação ultrapassou o prazo de 03 anos previsto no art. 206, §3º, inciso V, do CC, cujo final se daria em 07.04.2016, o que não é negado pelo apelante.

O que embasa a sua pretensão é o art. 200 do mesmo diploma legal que dispõe que, quando a ação se originar de fato que necessite ser apurado no juízo criminal, não ocorrerá a prescrição antes de ser proferida a sentença definitiva na ação penal ou do arquivamento do inquérito.

No entanto, a alegação de que se faz necessário o inquérito para a apuração da materialidade e da autoria do fato caem por terra quando se analisa as declarações do ora apelado prestadas à autoridade policial.

No relato do condutor do veículo que atingiu o autor e seu companheiro, causando a morte deste e danos físicos naquele, ele “se denomina o causador do acidente” (ID 89133495 - Pág. 12).

Assim, a materialidade do delito está demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência, bem como a autoria delitiva é incontroversa, pois, nas duas ocasiões em foi ouvido o réu confessou ser o responsável pela colisão.

Portanto, em que pese o apelante alegar que o prazo prescricional não teria se iniciado, o que se observa é a completa ausência de prejudicialidade entre fatos apurados no juízo criminal e o pedido de reparação civil, porque têm relevância e o condão de repercutir na presente ação.

Nesse sentido:

“
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INJÚRIA RELIGIOSA E RACIAL. AÇÃO PENAL. CAUSA IMPEDITIVA DA PRESCRIÇÃO. ART. 200 DO CC/2002. OCORRÊNCIA.

1. Ação ajuizada em 29/05/2013. Recurso Especial interposto em 20/05/2015 e atribuído a este Gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal consiste em determinar a legalidade na decretação da prescrição da pretensão de reparação dos danos morais suportados pelas recorrentes, considerando que o mesmo evento danoso pode ser compreendido como um fato típico e, portanto, crime, o que interromperia o prazo prescricional, nos termos do disposto no art. 200 do CC/2002. 3.
O comando do art. 200 do CC/02 incide quando houver relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal, isto é, quando a conduta originar-se de fato também a ser apurado no juízo criminal, sendo fundamental a existência de ação penal em curso ou ao menos inquérito policial em trâmite
. 4. Não é possível afastar a aplicação do art. 200 do CC/2002 em hipóteses que envolvam, além do pedido de indenização, discussões relacionadas à existência de responsabilidade solidária entre o autor da ofensa e aquele que consta no polo passivo da controvérsia, em razão da relação de preposto. 5. Recurso especial conhecido e provido”. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.704.525 - AP (2015/0140025-5) - RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI – Julgado em 12.12.2017).

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - AGRESSÕES FÍSICAS - PRESCRIÇÃO TRIENAL - ART. 206 §3° DO CC - SUSPENSÃO - ART. 200 DO CC/2002 - INAPLICABILIDADE - JUÍZO CÍVEL E CRIMINAL - INDEPENDÊNCIA.

A pretensão de receber indenização por danos morais, em virtude de responsabilidade civil tem prazo prescricional de três anos, conforme previsão do art. 206, §3º, V do CC/02.

-
A suspensão da prescrição prevista no art. 200 do CC somente se aplica nas hipóteses em que a responsabilidade civil depender da confirmação da autoria no juízo criminal
.

-
Quando a prática do ato delitivo for notória, não se justifica a suspensão do prazo prescricional no juízo cível"
. (TJMG - Apelação Cível 1.0396.18.003806-1/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2019, publicação da súmula em 18/10/2019)

Conclui-se, portanto, que a paralisação do curso da prescrição somente se justifica quando o exercício da pretensão da ação indenizatória depender de fato a ser apurado no juízo criminal, o que não ocorre no caso.

Desse modo, não se aplica na hipótese a suspensão do prazo prescricional prevista no art. 200 do CC/02, porquanto tal regra somente se aplica aos casos em que a apuração da autoria e/ou da culpabilidade pela esfera criminal seja imprescindível para o ajuizamento da ação civil.

Como a ação foi interposta após decorrido o prazo prescricional de 03 anos, há que se reconhecer que a pretensão do autor, ora apelante, foi atingida pela prescrição

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021